Tribunal: STF
Processo: HC 244988
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Trancamento de ação penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Gabriel de Souza Castro contra decisão monocrática do Relator do HC 934.984/RO, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi preso preventivamente, tendo em vista a suposta prática do crime de furto majorado e qualificado, previsto no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal (evento 2, fls. 39-40).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade material do delito praticado pelo paciente, tendo em vista que o bem material furtado (cabos elétricos) foi avaliado no montante de R$25,17 (vinte e cinco reais e dezessete centavos), além de ter havido a restituição integral do bem à vítima. Argumenta o cabimento da aplicação do princípio da insignificância, a despeito da condição de reincidente. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “Acerca da insignificância penal da conduta delitiva, tenho que o exame das alegações formuladas pela defesa não evidencia que a tese declinada no presente writ encontra amparo na jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça.



     O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. 



    No presente caso, trata-se de furto de fios de energia majorado pela prática no repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo o agente multirreincidente específico, em cumprimento de pena por dois furtos qualificados. Não bastasse isso, consta na denúncia a existência de outros inquéritos policiais por crimes patrimoniais. 



    Tais elementos, independentemente do valor atribuído à res furtiva, corroboram o entendimento de que a lesão jurídica provocada não pode ser qualificada como de mínima ofensividade ou de reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que afasta a incidência do princípio da insignificância.



    Confiram-se:



     (...)



    Outrossim, há precedente qualificado desta Corte Superior firmando a Tese Jurídica de que "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (Tema Repetitivo n. 1205). 



    Superada a preliminar, passo ao exame dos fundamentos da prisão.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 36): 



    O crime noticiado é de furto noturno, cuja norma secundária do tipo prevê pena superior ao máximo de 4 anos de prisão, além de que o caso preenche os pressupostos da preventiva, diante dos antecedentes criminais dos indiciados, porquanto trata-se de reincidente na prática delitiva, registrando Execução penal 4000158-74.2023.8.22.0007, devido a condenações por furtos qualificados nos autos 7000468-29.2023.8.22.0007 e 70009381-34.2022.8.22.0007, razão pela qual lhe conceder a liberdade provisória neste momento servirá de estímulos a que volte a reiterar a conduta delitiva, além de expor a sociedade ao risco de crimes contra o patrimônio. 



    Portanto, diante da materialidade delitiva consubstanciada pela ocorrência policial e depoimentos testemunhais, presentes também os indícios de autoria do indiciado, quanto ao crime tipificado no artigo 155, §1º, do CP, e com fulcro nos artigos 312e 313, II, acolho o parecer ministerial e converto em preventiva a prisão do indiciado.



    Assim, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento a habitualidade criminosa do agente, o qual é multirreincidente específico e estava em cumprimento de pena quando da prática de novo crime. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



     (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato acima delineado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes: 



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, in limine”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.



     



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente